Tribunal: TJDFT
Processo: 0741479-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal com vistas ao fornecimento de medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento, diante da alegada omissão administrativa da autoridade impetrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da ilegalidade ou abuso de poder, sem admitir dilação probatória.
4. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve respeitar os princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes, sendo excepcional e admissível apenas diante de omissão injustificada da Administração.
5. A ausência de requerimento administrativo formal, a inexistência de negativa expressa da autoridade competente, a juntada de documentação extemporânea sem demonstração de ilegalidade, bem como a existência de processo regular de aquisição do medicamento (com registro de preço vigente, empenho realizado e previsão de entrega) afastam a configuração de recusa deliberada ou omissão arbitrária.
6. O atraso na disponibilização decorre de trâmites administrativos e fatores externos, como logística e mercado, não autorizando a rediscussão judicial da política pública em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de segurança denegada.
Tese de julgamento: “O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da ilegalidade ou abuso de poder. A ausência de demonstração contemporânea de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora impede a concessão da segurança.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: n/a.